Tribunal: TCU
Processo: 012.089/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1753/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação com pedido de medida cautelar, formulada por APPA Serviços Temporários e Efetivos Ltda. em face de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 5/2022, a cargo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com vistas à contratação de empresa especializada para dar suporte às atividades finalísticas da Coordenação de Infraestrutura dos Campi (Cogic); Considerando que a representante se insurge contra a habilitação da proposta apresentada pela licitante Vinil Gestão e Facilities Ltda., inicialmente declarada vencedora; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 16 a 18, nos quais restou assente que a matéria vertida nos presentes autos está sendo tratada no TC Processo 010.803/2022-0 , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, o qual foi autuado em momento anterior a este (13/6/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em promover o apensamento definitivo deste TC Processo 012.089/2022-2 ao TC Processo 010.803/2022-0 , com fundamento nos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014, haja vista a relação de conexão entre ambos. 1. Processo TC- Processo 012.089/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representante: APPA Serviços Temporários e Efetivos Ltda. 1.6. Representação legal: Alexandre Augusto Lanzoni (221328/OAB-SP), representando APPA Serviços Temporários e Efetivos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.